Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 943/18. PARCELAS VINCENDAS. TAXA SELIC.
1. Não se caracteriza o vício do julgamento extra petita decisão que aponta o entendimento que o magistrado entende cabível mediante interpretação do instrumento normativo indicado pela própria parte.
2. A Lei Complementar n. 943/18, a qual em seu art. 2o determinou a incidência da taxa SELIC incidente na parcela base, deve ser aplicada aos parcelamentos em vigor, inclusive àqueles concedidos com base em outras leis de parcelamentos, ressaltando, contudo, que a regra só tem aplicação quanto às parcelas vincendas na data de entrada em vigor da LC 943/18.
3. A sistemática utilizada pelo Distrito Federal, qual seja, incidência do INPC + 1% em relação ao valor original até o mês de maio de 2018, e a partir de então, a incidência da taxa SELIC para os meses de junho de 2018 e seguintes, não é a determinada pela LC 943/18.
4. A Lei Complementar n. 943/18 determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento e não sobre a parcela anterior ao pagamento, sob pena de incidência de duplo encargo.
5. É firme o entendimento jurisprudencial de que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do crédito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.